Tribunal: TJMT
Processo: 1033927-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033927-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA DOS SANTOS BALBINO - CPF: 023.444.041-47 (ADVOGADO), SAYMON JUNIOR ROCHA SALDANHA TEIXEIRA - CPF: 046.772.841-05 (PACIENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), NATHALIA DOS SANTOS BALBINO - CPF: 023.444.041-47 (IMPETRANTE), EDILSON COSME DA SILVA LARA - CPF: 045.543.461-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. Gravidade ínsita ao tipo penal. Paciente jovem, de bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, consideradas as circunstâncias do delito supostamente perpetrado e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista o teor dos indícios reunidos até o momento, a ausência de elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva e as condições pessoais do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento provisório por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o alcance dos fins colimados, quais sejam, a garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033927-20.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE(S):

Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA

Dra. NATHALIA DOS SANTOS BALBINO

PACIENTE:

SAYMON JUNIOR ROCHA SALDANHA TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1001251-38.2024.8.11.0026 (PJe), à custa da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente foi preso em flagrante delito em
17/11/2024
, ao supostamente incorrer na prática delitiva supramencionada, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do flagrante e sua
conversão em prisão preventiva.

Nesse contexto, suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que
inexiste justa causa à manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente
, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, o que se afirma precipuamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
SAYMON
, como primariedade, emprego lícito e residência fixa no distrito da culpa, pelo que seriam mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares diversas do cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a segregação cautelar do paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de outras providências acautelatórias, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 255345150 ao ID 255345155.

A medida liminar ressaiu
indeferida
(ID 255587170), ao que se seguiu a solicitação de informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 256320182.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(ID 262667289).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SAYMON JUNIOR ROCHA SALDANHA TEIXEIRA
foi preso em flagrante delito em
17/11/2024
, ao supostamente incorrer na conduta delitiva tipificada pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Por clareza, registro que, nos autos da Ação Penal n. 1001275-66.2024.8.11.0026, o i. órgão ministerial posteriormente ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, por volta das 16h40min, no Campo Society
Magno Dias Nogueira
, localizado na Rua Marechal Rondon, n. 516, Bairro Renascer, no Município de Nova Marilândia/MT, o paciente, agindo com
animus necandi
,
tentou matar
Edilson Cosme da Silva Lara
, mediante golpes de arma branca (canivete), não consumando seu intento apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima participava de um torneio denominado
Copa Mato-Grossense de Futebol Society
quando se deu início a uma discussão entre ela e
Pedro Magno Saldanha Teixeira Filho
, pai de
SAYMON
, que estava na arquibancada, proferindo xingamentos. Após o término da partida, quando a vítima se dirigia ao portão de saída do campo,
Pedro
avançou em sua direção, em atitude agressiva.

Neste momento,
SAYMON
, que estava sentado na arquibancada e não havia participado da discussão inicial, levantou-se repentinamente e, munido de um canivete, atacou a vítima pelas costas, desferindo três golpes certeiros: um na região da bochecha e dois na região do pescoço, área sabidamente vital do corpo humano.

Conforme o i. órgão ministerial, a consumação do delito só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a pronta intervenção de
Noenilson Lima de Lara
, irmão da vítima, que entrou na frente do paciente e conseguiu retirar-lhe a posse do canivete, fazendo com que
SAYMON
empreendesse fuga do local; o imediato socorro prestado à vítima; e o fato de que, conforme relatado pelo médico plantonista,
“se a lâmina da arma branca que foi utilizada fosse maior, seria fatal”
, tendo
“faltado pouco para atingir a artéria”.

Por derradeiro, colhe-se da denúncia que o crime teria sido praticado por
motivo fútil
, consistente em suposta ofensa verbal proferida pela vítima contra a genitora do paciente; bem como
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, caracterizado pelo ataque repentino e pelas costas, quando estava focado na discussão com
Pedro
e sequer havia interagido com o paciente anteriormente.

Conquanto tenha empreendido fuga do local, na data fatídica,
SAYMON
foi logo localizado por agentes da Polícia Militar, que realizaram sua
prisão em flagrante
. Em sede de audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio duplamente qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Por sua vez, com relação ao
fumus comissi delicti
, observo que, nos autos da Ação Penal n. 1001275-66.2024.8.11.0026, encontram-se encartados suficientes elementos a demonstrar,
em tese
, o possível envolvimento do paciente com o delito a ele imputado.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.350072; das declarações prestadas pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do depoimento da vítima
Edilson
, conforme a qual, em meio a seu desentendimento com
Pedro,
“
[...]
SAYMON
entrou no meio da discussão e desferiu golpes de faca na região do seu pescoço
” (ID 255345150 – Pág. 24); dos registros fotográficos das lesões suportadas pela vítima; dos documentos médicos correspondentes; do relato da testemunha ocular
Noenilson Lima de Lara
; e, por fim, do laudo pericial correspondente ao exame de corpo de delito a que se submeteu
Edilson
, o qual atestou a presença de
três ferimentos
, nas regiões do
arco direito da

mandíbula
; do
terço médio do pescoço
; e do
terço distal do pescoço
, tendo se pontuado, no documento, o fato de a região cervical ser ocupada por vários vasos calibrosos que, se seccionados, apresentam relevante potência letal; o qual, felizmente, não foi o caso dos autos (ID 176659270 – autos n. 1001275-66.2024.8.11.0026).

Nesse diapasão, relembro que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da prisão preventiva na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, houve representação pelo Delegado de Polícia, bem como pedido pelo Ministério Público. E é com razão.
Do fato de ter sido praticado em uma cidade é pequena, como Nova Marilândia, a repercussão deve ser considerada, portanto, para garantia da ordem pública
. Estando presentes os artigos requisito do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, entendo que
medidas cautelares diversas não são suficientes
, portanto,
converto a prisão em flagrante em preventiva
.
”.

(Registro de mídia armazenado no ID 255345150 – Pág. 81). — Transcrevi.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem,
em princípio
, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir,
conquanto sucintas
, fazem remissão aos
indícios de autoria
e aos elementos que conduziram à constatação da
materialidade delitiva
,
deixando explícitos os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado ao paciente possui
natureza altamente reprovável
, o que,
per se
, certamente demonstra a
gravidade
da conduta delitiva;
não vislumbro motivos para manter SAYMON apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável
periculosidade social
,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a análise detida dos autos demonstra que, considerados os elementos indiciários reunidos até o momento, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente
não chega a extrapolar, num primeiro olhar, a gravidade ínsita ao tipo penal em espécie
, especialmente quando considerada o caráter de
ultima ratio

da prisão preventiva.

Cuida-se, ademais, de paciente que conta com
19 (dezenove) anos de idade
, com
emprego lícito
e
endereço fixo
, consoante se vê do ID 255345150 – Págs. 63-70,
inexistindo ainda quaisquer registros criminais em seu desfavor
, ao que se constata da consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente seja habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
; evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual
em liberdade
, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
SAYMON JUNIOR ROCHA SALDANHA TEIXEIRA
, para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o increpado.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025